Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÕES COINCIDENTES COM O MÉRITO. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. BEM IRREGULAR. PROVA. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial quando os fundamentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.
2. Perante o novo proprietário, o locatário torna-se obrigado a pagar os aluguéis vencidos após a venda do bem (Lei 8.245/1991, art. 8o, § 2o).
3. Eventual irregularidade do bem não exime o locador do cumprimento do contrato e, por isso, deve pagar ao locatário a contraprestação pelo uso do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.